Tribunal: TJDFT
Processo: 0749066-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0749066-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FOCALLE - ENGENHARIA VIARIA LTDA. AGRAVADO: ELISEU KOPP &amp; CIA LTDA DECISÃO Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por FOCALLE – ENGENHARIA VIARIA LTDA em face da decisão proferida pela d. Juíza da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do Mandado de Segurança (processo no 0706736-69.2020.8.07.0018), deferiu a liminar postulada pela impetrante/agravada ELISEU KOPP &amp; CIA LTDA para determinar a reclassificação da impetrante, sob o fundamento de que esta não pode ser impedida de participar da licitação ou de ser contratada exclusivamente em razão de penalidade de proibição de contratação com a Administração Pública aplicada pela União. Compulsando os autos, observa-se que o recurso foi distribuído aleatoriamente para esta Relatora. Contudo, foi interposto previamente um Agravo de Instrumento nos autos de ação conexa, qual seja, Mandado de Segurança no 0705446-19.2020.8.07.0018 (AGI 0745012-29.2020.8.07.0000), cuja distribuição coube à eminente Desembargadora LEILA ARLANCH, desta egrégia 7a Turma Cível, fato que atrai a regra de prevenção de órgão contida no art. 81, § 1o do Regimento Interno desta Casa de Justiça, verbis: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016). Com estas observações, determino o retorno dos autos ao Setor de Distribuição de 2a Grau para que proceda, na forma regimental, com a redistribuição do feito à eminente Desembargadora LEILA ARLANCH, desta egrégia 7a Turma Cível. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de novembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora